Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-07.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800402-07.2016.8.14.0201

APELANTE: AGOSTINHO DO NASCIMENTO MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0800402-07.2016.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci
AGRAVANTE: AGOSTINHO DO NASCIMENTO MACHADO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CRÉDITO CONSIGNADO. TEMA 1.085/STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DE RENDA E DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REVISÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO. LEI Nº 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de limitação de descontos incidentes em conta corrente utilizada para recebimento de remuneração. A parte agravante sustentou comprometimento excessivo de renda em razão de redução salarial e posterior desemprego, requerendo a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, com fundamento no mínimo existencial, na boa-fé objetiva, na função social do contrato e nas normas de proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a limitação legal aplicável aos empréstimos consignados pode ser estendida, por analogia, aos contratos de empréstimo pessoal com autorização de débito em conta corrente; (ii) saber se a redução remuneratória e o desemprego autorizam a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão; (iii) saber se os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da boa-fé objetiva e da função social do contrato autorizam a limitação judicial dos descontos em conta corrente; e (iv) saber se a Lei nº 14.181/2021 pode ser aplicada retroativamente à relação contratual e à demanda ajuizada antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados disciplinados pela Lei nº 10.820/2003.

A existência de autorização contratual para débito em conta corrente distingue juridicamente a hipótese dos autos da modalidade de crédito consignado em folha de pagamento, submetida a regime legal específico de margem consignável.

A revisão contratual fundada nos arts. 317 e 478 do Código Civil exige demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível, onerosidade excessiva e extrema vantagem para a outra parte, requisitos não comprovados nos autos.

A redução de renda e o desemprego, embora representem situação econômica gravosa ao devedor, não autorizam automaticamente a intervenção judicial para readequação de contrato bancário regularmente pactuado.

Os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da boa-fé objetiva e da função social do contrato não afastam, por si sós, a incidência de precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco autorizam a reescrita judicial automática das cláusulas contratuais.

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, não possui aplicação retroativa para alcançar automaticamente relações jurídicas consolidadas e demandas ajuizadas antes de sua vigência, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6º da LINDB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A limitação percentual prevista para empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos contratos de empréstimo bancário comum com autorização de débito em conta corrente, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A redução de renda e o desemprego não autorizam, automaticamente, a revisão judicial de contrato bancário sem demonstração dos requisitos legais da teoria da imprevisão. 3. A Lei nº 14.181/2021 não possui aplicação retroativa automática sobre contratos e demandas ajuizadas antes de sua vigência.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800402-07.2016.8.14.0201; Agravante: AGOSTINHO DO NASCIMENTO MACHADO; Agravado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por AGOSTINHO DO NASCIMENTO MACHADO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática lançada ao id 34617327, por meio da qual este Relator conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão recorrida lançada ao id 34617327 registrou que a demanda originária foi proposta pelo autor sob a alegação de que teria contratado empréstimo junto ao banco réu no valor de R$ 19.902,23, a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$ 968,82, com descontos diretamente em conta corrente, quando percebia remuneração de R$ 5.962,03; que, posteriormente, seus rendimentos teriam sido reduzidos para R$ 1.874,11 e, em seguida, teria ocorrido sua demissão sem justa causa, circunstâncias que, segundo sustentado, teriam elevado o comprometimento mensal da renda a patamar superior a 50%, acima do limite de 30% defendido como aplicável. No julgamento monocrático, consignou-se que a sentença de improcedência deveria ser mantida, pois a Lei nº 14.181/2021, que introduziu o regime jurídico do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, não poderia incidir retroativamente sobre demanda ajuizada em 2016, em observância ao princípio tempus regit actum, ao art. 14 do CPC e ao art. 6º da LINDB. Também se assentou que o contrato discutido não se confundiria com empréstimo consignado em folha de pagamento, mas corresponderia a empréstimo pessoal comum com autorização de débito em conta corrente, hipótese em que, conforme o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, são lícitos os descontos previamente autorizados pelo mutuário, ainda que incidentes em conta utilizada para recebimento de salário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003. Ao final, negou-se provimento à apelação e majoraram-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao id 35494317, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática teria reduzido indevidamente a pretensão revisional à aplicação retroativa da Lei nº 14.181/2021, quando, na realidade, a proteção ao mínimo existencial já decorreria diretamente da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e das normas consumeristas anteriores à Lei do Superendividamento, especialmente os arts. 6º, V, 39 e 51, IV, do CDC; (ii) que a redução salarial de R$ 5.962,03 para R$ 1.874,11, seguida de demissão sem justa causa, configuraria fato superveniente, imprevisível e extraordinário, apto a autorizar a revisão contratual com fundamento nos arts. 317 e 478 do Código Civil; (iii) que, embora o Tema 1.085/STJ admita a licitude formal de descontos em conta corrente previamente autorizados, tal precedente não impediria o controle judicial da abusividade material quando a execução contratual comprometer substancialmente a remuneração do consumidor e violar seu mínimo existencial; (iv) que os descontos relativos a parcelas de R$ 968,82 teriam passado a representar percentual superior a 50% da renda remanescente, o que evidenciaria superendividamento involuntário e autorizaria a limitação judicial dos descontos; (v) que haveria precedentes recentes da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal admitindo a limitação de descontos em conta corrente quando caracterizado o comprometimento do mínimo existencial, razão pela qual a decisão monocrática estaria em desconformidade com o dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC; (vi) que o precedente mencionado na decisão agravada, relativo à Apelação Cível nº 0004894-61.2019.8.14.0107, versaria sobre alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado e litigância de má-fé, não guardando pertinência temática com o caso concreto, no qual se busca revisão das condições de pagamento diante de fatos supervenientes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, a intimação da parte contrária, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao colegiado, para que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação, a fim de limitar os descontos mensais a 30% da remuneração líquida do agravante, convertendo-se os valores descontados acima desse patamar em amortização do saldo devedor; sucessivamente, requer a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em contrarrazões colacionadas ao id 36257957, o Banco Santander (Brasil) S.A. pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) que a decisão monocrática aplicou corretamente o Tema 1.085 do STJ, pois a modalidade contratada consistiria em empréstimo pessoal comum com autorização de débito em conta corrente, e não em empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo lícitos os descontos previamente autorizados pelo mutuário enquanto perdurar a autorização; (ii) que a tentativa do agravante de afastar precedente vinculante mediante invocação de julgados isolados ofenderia o sistema de precedentes do Código de Processo Civil; (iii) que a teoria da imprevisão não seria aplicável, pois desemprego, redução de renda e dificuldades pessoais do devedor constituiriam riscos ordinários da vida civil, não fatos imprevisíveis e extraordinários capazes de alterar a base objetiva do contrato; (iv) que admitir a revisão pretendida transferiria à instituição financeira o ônus da inadimplência do consumidor, em violação ao pacta sunt servanda e à segurança jurídica; (v) que a Lei nº 14.181/2021 não poderia incidir sobre demanda ajuizada em 2016, diante da proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e ao princípio da irretroatividade das leis, previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º da LINDB; (vi) que a invocação abstrata do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana não autorizaria o inadimplemento nem a reescrita judicial de cláusulas contratuais lícitas. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão monocrática, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; por eventualidade, em caso de reforma e determinação de liquidação das operações ou retorno ao status quo ante, requer a devolução ou compensação dos valores usufruídos pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, especialmente quanto à tempestividade, cabimento e regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática agravada deve ser reformada para: (i) reconhecer a possibilidade de limitação dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo bancário comum, com débito em conta corrente, ao patamar de 30% da remuneração líquida do agravante; (ii) aplicar, direta ou indiretamente, fundamentos relacionados ao superendividamento, ao mínimo existencial, à dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva e à função social do contrato; (iii) reconhecer a incidência da teoria da imprevisão em razão da alegada redução remuneratória e posterior demissão sem justa causa; e (iv) afastar a incidência do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.

Após detida análise dos autos, entendo que o agravo interno não comporta provimento.

No caso, a parte agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário, na qual se buscava, essencialmente, a limitação dos descontos incidentes sobre conta corrente utilizada para recebimento de remuneração.

A controvérsia deve ser examinada, inicialmente, à luz da distinção jurídica entre empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo pessoal comum com autorização de débito em conta corrente.

A limitação legal de margem consignável prevista para operações de crédito consignado não se transfere automaticamente aos contratos bancários comuns, ainda que as parcelas sejam debitadas em conta na qual o consumidor receba salário, vencimentos, proventos ou remuneração. A razão é simples: no empréstimo consignado, o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento ou benefício, mediante regime jurídico próprio; no empréstimo comum com débito em conta, há obrigação contratual bancária ordinária, fundada em autorização conferida pelo correntista.

Essa distinção foi expressamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, no Tema 1.085, cuja tese é a seguinte:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.”

Assim, tratando-se de precedente obrigatório firmado em recurso especial repetitivo, não é possível afastar sua incidência apenas com fundamento em julgados isolados ou em orientação interna eventualmente diversa, sobretudo quando a hipótese dos autos coincide com a moldura fática da tese firmada pelo STJ: contrato de empréstimo bancário comum, com autorização de desconto em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de verba remuneratória.

É certo que a proteção ao mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato são vetores relevantes do ordenamento jurídico. Todavia, tais princípios não autorizam, por si sós, a reescrita judicial automática de cláusulas contratuais válidas, tampouco a transposição da margem legal do crédito consignado para modalidade contratual diversa, especialmente diante de precedente repetitivo vinculante.

O Código Civil dispõe:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

“Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada;
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.”

Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STJ, a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou desequilíbrio superveniente juridicamente relevante, não bastando a alegação genérica de comprometimento de renda.

O art. 6º, inciso V, do CDC prevê:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”

Contudo, a aplicação desse dispositivo pressupõe prova suficiente de que a prestação se tornou excessivamente onerosa por circunstância superveniente capaz de romper a base objetiva do negócio, ou de que havia desproporção relevante na contratação. No presente caso, conforme assentado na sentença e na decisão agravada, a parte autora não demonstrou, de forma suficientemente robusta, a impossibilidade concreta de preservação de sua subsistência, nem apresentou quadro probatório capaz de justificar a intervenção judicial na obrigação livremente assumida.

Também não prospera a invocação da teoria da imprevisão com base nos arts. 317 e 478 do Código Civil.

Dispõem os referidos dispositivos:

“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

A redução de renda e a perda do emprego, embora possam representar grave dificuldade pessoal e econômica, não conduzem automaticamente à revisão judicial de todo contrato bancário assumido anteriormente. Para a incidência da teoria da imprevisão, exige-se demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível, onerosidade excessiva e extrema vantagem para a outra parte. Tais requisitos não se presumem.

No ponto, não se desconhece que há decisões judiciais admitindo, em hipóteses específicas, a contenção de descontos quando demonstrado comprometimento extremo da renda e violação concreta ao mínimo existencial. Todavia, a matéria, quando referente a empréstimo comum com débito em conta, encontra baliza vinculante no Tema 1.085/STJ, que expressamente afasta a aplicação analógica da margem consignável prevista para os empréstimos em folha. Eventuais decisões em sentido diverso devem ser compreendidas à luz das peculiaridades probatórias de cada caso, não se prestando a afastar, em abstrato, a tese repetitiva.

Quanto à Lei nº 14.181/2021, que introduziu disciplina específica sobre prevenção e tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, a decisão agravada corretamente observou a impossibilidade de sua aplicação retroativa para invalidar ou remodelar automaticamente relação contratual firmada e demanda ajuizada antes de sua vigência.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por sua vez, dispõe:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

E a Constituição Federal prevê:

“Art. 5º (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Desse modo, ainda que a Lei nº 14.181/2021 tenha reforçado, no plano infraconstitucional, mecanismos de proteção do consumidor superendividado, sua existência não autoriza a desconstituição automática de obrigações anteriores nem impõe, por si só, a instauração de procedimento de repactuação em demanda já ajuizada antes de sua vigência, sem o preenchimento dos pressupostos próprios e sem adequada demonstração da situação concreta de superendividamento.

Ademais, a pretensão deduzida no agravo interno não se limita à instauração de procedimento de repactuação, mas busca impor ao contrato bancário comum a mesma limitação percentual própria do crédito consignado, providência que contraria diretamente a tese firmada no Tema 1.085/STJ.

Também não há falar em violação ao art. 926 do CPC. O dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência deve ser interpretado conjuntamente com o dever de observância dos precedentes vinculantes. Assim, diante de tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, eventual divergência interna ou julgados pontuais deste Tribunal não autorizam solução contrária ao precedente obrigatório.

Dispõe o art. 926 do CPC:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

A coerência jurisprudencial, portanto, recomenda precisamente a preservação da orientação consolidada pelo tribunal superior competente para uniformizar a interpretação da legislação federal.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, resta prejudicado diante do julgamento de mérito do presente agravo interno.

No tocante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo não ser o caso de aplicação. Embora o recurso não mereça provimento, não se verifica manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório evidente. A parte agravante apresentou insurgência juridicamente articulada, fundada em argumentos constitucionais, consumeristas e contratuais, ainda que insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“Art. 1.021. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

No caso concreto, a mera improcedência do agravo interno não basta, isoladamente, para justificar a sanção processual, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos da decisão monocrática agravada, especialmente quanto à inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos de empréstimo pessoal comum com débito autorizado em conta corrente, à impossibilidade de aplicação retroativa automática da Lei nº 14.181/2021 e à ausência de demonstração concreta dos pressupostos necessários à revisão excepcional do contrato.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 19/06/2026